Tribunal: TJSP
Processo: 0014039-79.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Pretensão de absolvição ou desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Conduta comprovada. Enquadramento típico e específico para a indisciplina. Gravidade dos fatos que não condiz com a indisciplina de natureza média. Perda dos dias remidos na fração de 1/3. Fundamentação concisa que não se confunde com ausência de motivação.

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desobediência. Pretensão de absolvição ou desclassificação para falta de natureza média. Impossibilidade. Conduta comprovada. Enquadramento típico e específico para a indisciplina. Gravidade dos fatos que não condiz com a indisciplina de natureza média. Perda dos dias remidos na fração de 1/3. Fundamentação concisa que não se confunde com ausência de motivação. Decisão hostilizada bem fundamentada. Recurso desprovido.